Tribunal: TJES
Processo: 5001811-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Falência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001811-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS MARUIPE LTDA

AGRAVADO: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DESERÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES DO TJES E STJ. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Supermercados Maruípe Ltda contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra outro acórdão que também havia rejeitado embargos declaratórios anteriormente interpostos contra decisão que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento. A decisão agravada manteve sentença que afastou a alegação de suspensão do processo na ação de embargos à execução n. 0010453-92.2018.8.08.0012, acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou o recolhimento das custas pela parte embargante. O agravante reiterou fundamentos já apreciados, alegando a existência de grupo econômico e postulando o afastamento da multa por pretenso caráter não protelatório dos aclaratórios anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado; (ii) determinar se a ausência de recolhimento do preparo e a reiteração de fundamentos já rejeitados impõem a aplicação de multa por litigância protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, conforme o art. 1.021 do CPC.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e torna o recurso manifestamente inadmissível, conforme entendimento consolidado no TJES.

5. A ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do agravo interno, sem comprovação de justa causa nem posterior recolhimento em dobro após intimação, caracteriza deserção nos termos do art. 1.007, §§ 4º a 6º, do CPC.

6. A reiteração de teses já analisadas e rejeitadas, inclusive em recursos anteriores tidos como protelatórios, revela o caráter manifestamente inadmissível do agravo e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em seu grau máximo.

7. A utilização abusiva e reiterada do direito de recorrer configura litigância protelatória e justifica a sanção pecuniária imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
1. O agravo interno não é cabível contra decisão proferida por órgão colegiado.

2. A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, sem justa causa ou posterior pagamento em dobro após intimação, acarreta a deserção do recurso.

3. A manifesta inadimissibilidade e reiteração de fundamentos já analisados e rejeitadosj justifica a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC em seu patamar máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §§ 4º a 6º; 1.021, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgAp-Reex 24130122492, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 11.07.2017, DJ 19.07.2017; STJ, AgInt no REsp 1900494/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5001811-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS MARUIPE LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581, JACQUELINE DE ANDRADE SANTOS FREDERICO - ES7383, LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A, MARCIO TULIO NOGUEIRA - ES14401-A
AGRAVADO: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Advogados do(a) AGRAVADO: JORGE FERNANDO PETRA DE MACEDO - ES7152-A, MARTHA VIOLA DE AGUIAR - ES9897

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de interno interposto por Supermercado Maruípe Ltda contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade de votos, conheceu do agravo de instrumento e a ele negou provimento, a fim de manter a decisão que, ao julgar os embargos à execução n. 0010453-92.2018.8.08.0012, em síntese, afastou a hipótese de suspensão do processo e acolheu a impugnação ao valor da causa com determinação de recolhimento das custas ao embargante, ora agravante.

O artigo 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil assim prevê,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Da leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que o recurso de agravo interno somente encontra cabimento quando interposto em face de decisão unipessoal do Relator.

In casu
, o recurso foi interposto contra decisão colegiada, fato que torna imperioso o seu não conhecimento, na trilha da jurisprudência do nosso Egrégio Sodalício:

O agravo interno é modalidade recursal incabível para a impugnação de decisão colegiada. Neste caso, o agravante incorreu em erro grosseiro ao manejar recurso manifestamente inadmissível, dada a ausência de requisito intrínseco para sua interposição.
(TJES, Classe: Agravo Ap - Reex, 24130122492, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 19/07/2017).

Além da manifesta ausência de cabimento, o recurso também é deserto.

Isso porque, o agravante não comprovou no ato da interposição do agravo interno o recolhimento do respectivo preparo, tampouco o recolheu em dobro quando intimado para tanto.

Neste passo, o c. STJ entende que “a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena de deserção.”

Entendo que deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em seu percentual máximo, tendo em vista que, conforme já apontado, o recurso é manifestamente inadmissível e repete teses já refutadas em recursos anteriores que já foram considerados protelatórios.

Por derradeiro, não obstante a alegação de incorporação da agravante, tal tema, além de transbordar a matéria abordada no presente recurso, que limitou-se ao cabimento do agravo interno, padece dos mesmo vícios das alegações anteriores, ventiladas pela própria agravante, pois limta-se as suas próprias alegações, sem documentos de prova apresentados de maneira oportuna e tempestiva.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade e deserção, motivo pelo qual, conforme fundamentado, aplico multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.